Tribunal: TJES
Processo: 0018468-16.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018468-16.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DAVID RIZZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018468-16.2019.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ DAVID RIZZO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA DISCRIMINATÓRIA (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não é possível afastar o dolo específico (
animus injuriandi
) se o apelante se deslocou até o local de trabalho da vítima, para, na presença de terceiros, proferir palavras depreciativas, e, ademais, usando-se do fator de discriminação racial, do que se extrai o
desvalor da ação
suficiente ao juízo de tipicidade subjetiva, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece prosperar.

2. Caso em que o apelante se deslocou até o local de trabalho da vítima, e, na presença de outros clientes, proferiu contra ela palavras injuriosas, com teor de discriminação racial, chamando-a de
“negra safada”
, além de
“vagabunda”
,
“mendiga”
, dentre outras ofensas, sendo certo que tais palavras tinham o dolo específico de violar a honra subjetiva da vítima.

3
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018468-16.2019.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ DAVID RIZZO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ DAVID RIZZO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 4927404, pp. 151-162), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
40
,
§
3
º
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
1

(
um
)
ano e
07
(
sete
)
meses
de
reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de janeiro de 2017, por volta das 03h30min, o denunciado chegou ao local de trabalho de sua ex-convivente Anália Nogueira Carpanedo, uma sorveteria situada na Rua Manoel Joaquim dos Santos, no Bairro Itacibá, em Cariacica, e, perante vários clientes, dirigiu-se a ela com as seguintes palavras:
“você não vale nada, você é uma mendiga, sua negra vagabunda. Eu vou foder com sua vida... esse bar é um puteiro”
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de injúria preconceituosa, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

No caso vertente, não se questiona a comprovação da
materialidade
dos fatos e da
autoria
por parte do apelante, devidamente lastreadas pelo Boletim Unificado (pp. 09-11), na representação da ofendida (p. 13) e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações firmes e harmônicas da vítima e da testemunha Ronaldo Ribeiro Vieira, enquanto o acusado somente afirmou não se recordar dos fatos, pois teve muitas desavenças com a vítima.

A controvérsia recursal reside no elemento subjetivo, tendo a defesa argumentado que carece de provas do dolo específico da injúria preconceituosa, pois seria indispensável que o agente tivesse consciência de que ofende a honra alheia em razão de algum dos fatores discriminatórios (raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência).

Inicialmente, registra-se que o delito em voga fora praticado em 2017, ou seja, anteriormente à recente modificação promovida pela Lei nº 14.532/23, que migrou os fatores “raça, cor, etnia e procedência nacional” para o art. 2º-A, da Lei nº 7.716/89 (Lei do Crime Racial). Dessa forma, por força da irretroatividade da lei penal mais gravosa, aplica-se, à espécie, o § 3º, do art. 140, do Código Penal, sob a seguinte redação:

“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: [...]

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena - reclusão de um a três anos e multa.”

Na lição de BITENCOURT,
“Injuriar é ofender a dignidade ou o decoro de alguém. A injúria, que é a expressão da opinião ou conceito do sujeito ativo, traduz sempre desprezo ou menoscabo pelo injuriado. É essencialmente uma manifestação de desprezo e de desrespeito suficientemente idônea para ofender a honra da vítima no seu aspecto interno”
1
.

Acerca do elemento subjetivo, assinala o doutrinador que
“o elemento subjetivo do crime de injúria é o dolo de dano, constituído pela vontade livre e consciente de injuriar o ofendido, atribuindo-lhe um juízo depreciativo. Mas, além do dolo, faz-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo especial fim de injuriar, de denegrir, de macular, de atingir a honra do ofendido. Simples referência a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria”
2
.

A respeito da chamada
injúria discriminatória (ou preconceituosa)
, defende-se que tem como finalidade a pretendida
igualdade constitucional
, procurando coibir toda a forma de discriminação, preconceito e intolerância, sendo conhecido o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal de que
“Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”
,

entendimento que inspirou edição da mencionada Lei nº 14.532/23 (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021).

No presente caso, restou incontroverso que o apelante se deslocou até o local de trabalho da vítima, e, na presença de outros clientes, proferiu contra ela palavras injuriosas, com teor de discriminação racial, chamando-a de
“negra safada”
, além de
“vagabunda”
,
“mendiga”
, dentre outras ofensas, sendo certo que tais palavras tinham o dolo específico de
violar a honra subjetiva da vítima.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça (Apelação Criminal, 050170081496, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022; Apelação Criminal, 012160143751, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Com efeito, não seria possível afastar o dolo específico (
animus injuriandi
) se o apelante se deslocou até o local de trabalho da vítima, para, na presença de terceiros, proferir tais palavras depreciativas, e, ademais, usando-se do fator de discriminação racial, do que se extrai o
desvalor da ação
suficiente ao juízo de tipicidade subjetiva, motivo pelo qual o
pleito absolutório não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

1
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal:
parte especial – volume 02.
20.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 1.103.

2
Idem, p. 1.107-1.108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)